Tribunal: STF
Processo: RHC 247507
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL — CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E PROCESSUAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).



    II. Questões em discussão



    2. Saber se dois dos depoimentos colhidos nos autos da ação penal são suspeitos para fundamentar a sentença de pronúncia, de modo a justificar o seu refazimento, sem a consideração deles na nova decisão. 



    3. Saber se ocorreu excesso de linguagem no pronunciamento do recorrente.



    III. Razões de decidir



    4. Diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, o Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via recursal.



    5. Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes — ou mesmo suspeitas — para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    6. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    7. Em nenhum momento, os fundamentos utilizados pela instâncias ordinárias imputaram, peremptoriamente, a autoria do crime ao recorrente, mas tão somente demonstraram que havia provas suficientes da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse contexto, não houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia, capaz de influenciar o ânimo do corpo de jurados durante o julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri.



    8. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não haver excesso de linguagem quando o juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.